Tribunal: TJBA
Processo: 8032649-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032649-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LACLIN - LABORATORIO DA ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCILIO MENEZES, PAULO ROBERTO SIMAS MOTTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL VÁLIDO. REFORMA DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada nos embargos à execução, fundada em cláusula de eleição de foro constante de contrato celebrado entre pessoas jurídicas para prestação de serviços de gestão laboratorial.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro constante de contrato de confissão de dívida firmado entre empresas, quando ausente demonstração de abusividade ou hipossuficiência da parte agravante.

III. Razões de decidir
A cláusula de eleição de foro é negócio jurídico processual previsto no art. 190 do CPC, que admite convenção entre partes plenamente capazes para modificar regras procedimentais.
Conforme o art. 63, §1º do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024, é válida a eleição de foro que conste de instrumento escrito, aluda a negócio jurídico específico e guarde pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação, como ocorre na hipótese.
Não se verifica abusividade ou aleatoriedade na escolha do foro de Salvador/BA, local onde se deu a prestação dos serviços, havendo paridade entre as contratantes e inexistindo indício de hipossuficiência.
A jurisprudência do STJ reforça a validade da cláusula de eleição de foro, ressalvando-se apenas hipóteses de comprovada dificuldade de acesso à justiça ou hipossuficiência da parte, o que não restou demonstrado.

IV. Dispositivo
Recurso provido, para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro e determinar a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Salvador/BA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032649-90.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro/BA, tendo, como Agravante,
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA
e, como Agravada,
LACLIN - LABORATORIO DA ANALISES CLINICAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos ter
mos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA